Tribunal: TJMT
Processo: 1014059-66.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014059-66.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - CPF: 651.622.503-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO - CPF: 806.278.387-15 (AGRAVADO), CLAYTON HUDSON CAMARGO - CPF: 537.651.179-00 (AGRAVADO), CEAGRO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 65.971.624/0001-00 (AGRAVADO), AGROEXTRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 06.653.454/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILTON CESAR RIEDI - CPF: 482.215.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS
- SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO -

PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1486-63.2013.811.0040, que, de ofício, excluiu os Agravados do polo passivo da demanda, por considerar a ilegitimidade de parte dos co-devedores, sócios da Empresa executada.

Irresignado, o Agravante sustenta a existência de Processo Administrativo anterior, com observância do contraditório e da ampla defesa. Destaca a não obrigatoriedade de instruir a Execução com cópia do PAT, por não ser requisito para ajuizamento do executivo fiscal.

Aduz que não há falar-se em desconsideração da pessoa Jurídica no caso de execução fiscal, quando os sócios constam da CDA como devedores, invocando para tanto a presunção de legitimidade da CDA.

Registra a violação ao disposto no artigo 10 do CPC/15.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 8297845).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (id. 8702672).

Não foram enviados os autos para manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1486-63.2013.811.0040, que, de ofício, excluiu os Agravados do polo passivo da demanda, por considerar a ilegitimidade de parte dos co-devedores, sócios da Empresa executada
.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, onde recebeu o nº
1486-63.2013.811.0040 (código 98890)
e dele sobreveio sentença proferida em 22/09/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da decisão objeto do agravo de instrumento nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso
.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
(destaquei)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA - PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO -PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - PRECEDENTES DO STJ
. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014).
(destaquei)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021